Tribunal: TJES
Processo: 0003579-37.2008.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Imóveis; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003579-37.2008.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALICE RAMOS VIANA
APELADO: ALZIRA DE SOUZA e outros (3)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 14/03/2023.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003579-37.2008.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALICE RAMOS VIANA

Advogados do(a) APELANTE: KEZIA NICOLINI GOTARDO - ES11274-A, SEBASTIAO FERNANDO ASSIS - ES9967-A
APELADO: ALZIRA DE SOUZA, ALAIDE GENUINO DE SOUZA, MARIA DE SOUZA, QUENIA DE SOUZA LOURENÇO

Advogados do(a) APELADO: EMANUEL DO ESPIRITO SANTO BARCELLOS - ES3587, ROZENILTON JACINTO ALVES - ES7139-A
Advogados do(a) APELADO: EMANUEL DO ESPIRITO SANTO BARCELLOS - ES3587, ROZENILTON JACINTO ALVES - ES7139-A
Advogados do(a) APELADO: EMANUEL DO ESPIRITO SANTO BARCELLOS - ES3587, ROZENILTON JACINTO ALVES - ES7139-A
Advogados do(a) APELADO: EMANUEL DO ESPIRITO SANTO BARCELLOS - ES3587, ROZENILTON JACINTO ALVES - ES7139-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em razão da devolutividade recursal, cinge-se o objeto a verificação acerca da ilegitimidade da recorrente em proceder a escrituração do imóvel (24.000,00 m2 - vinte e quatro mil metros quadrados pelo valor de R$ 20.000,00 - vinte e mil reais), uma vez que o bem foi doado a seus herdeiros, bem como a existência ou não da compra e venda das 14 cabeças de gado ao recorrido.

Considerando a premissa utilizada nos autos em apenso (ação anulatória), minha conclusão foi no sentido de não restar comprovado o vício –
coação
- no negócio jurídico, sendo factível pelas provas produzidas nos autos que o recibo de compra e venda serviu para pagamento da dívida realizada pela recorrente no valor de R$ 20.000,00, porque inadimplente, vendendo assim a faixa de terra com extensão de 24.000,00 m2 - vinte e quatro mil metros quadrados.

Dessa forma, é dever da vendedora transferir a faixa de terra estampada no recibo de compra e venda, na forma do art. 481, do Código Civil, notadamente com vias de garantir a efetivação da transferência da propriedade ao comprador, no caso aos seus herdeiros já que falecido, que somente ocorre com o registro no Cartório competente. É o que versa o art. 1.245, § 1º do Código Civil:

Art. 481.
Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.

Art. 1.245.
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.
§ 1º
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Não é demais salientar que não havendo disposição em contrário, as custas para efetivação do registro e escritura devem recair sobre o comprador, no caso os herdeiros do falecido. É o que versa o art. 490 do Código Civil:

Art. 490.
Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição.

Dessa forma, considerando hígido o negócio jurídico estampado no recibo de compra e venda, não pode a recorrente, por consequência lógica, se valer do argumento de que o bem não mais lhe pertencia, eis que se doado por escritura pública aos filhos preteritamente em relação a compra e venda, trata-se na hipótese de nítido
venire contra factum proprium,
cabendo, portanto, o ajuste da metragem do que foi doado, devendo abater a faixa de terra vendida, a saber:
24.000,00 m2 - vinte e quatro mil metros quadrados.

Neste sentido:

[...] 3)
A inadimplência de uma das partes autoriza a determinação judicial para adoção, em conjunto, das providências necessárias à transferência da propriedade do imóvel
.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004043, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022472-61.2014.8.08.0048 APELANTES: FÁBIO TIMÓTEO e ANGELA RODRIGUES TIMÓTEO APELADO: LIOBINO FIGUEIREDO DOS SANTOS RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO DE COBRANÇA COMPRA E VENDA IMÓVEL MULTA POR DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA TENTATIVA DE VENDA ANTERIOR PARA PROCURADORA DOS REQUERENTES INSUFICIENTE - RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA. 1.
O Código Civil Brasileiro de 2002 estabelece em seu artigo 1.245 que proprietário é aquele que registra a escritura do imóvel, de forma que, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. 2. O registro, pois, é a forma prescrita em lei para conferir a necessária eficácia real ao negócio jurídico e, somente assim, transferir as propriedades reciprocamente. 4. O fato de ter existido uma tentativa de compra e venda entre eles e sua procuradora, bem como sua permissão para que ela tivesse a posse do imóvel, não retira a legitimidade dos autores de figurarem no polo passivo, já que não houve a efetiva conclusão do negócio com a transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis competente.
3. Recurso provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 18 de fevereiro de 2020. DES. RELATOR/PRESIDENTE (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140215673, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020) (grifei)

Já em relação a compra e venda dos semoventes, verifica-se que o apelado à época aduz como causa de pedir remota genérica afirmando que havia comprado os animais ainda quando mantinha a parceria pecuária. Assim, diversamente do que decidido em primeiro grau, não me convenci dos depoimentos das testemunhas, especialmente porque sequer lastreado em documento que possibilitasse aferir minimamente a quantidade de animais efetivamente adquiridos ou o quanto que foi pago pelos mesmos. Na verdade, ficou a incerteza se foram efetivamente adquiridos ou tão somente parte da parceria pecuária (contrato fl. 29/31) então existente entre as partes, podendo-se concluir que animais estavam no pasto do genitor dos recorridos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto e
dou
-lhe
parcial
provimento
, tão somente para reformar a sentença em relação ao pedido de indenização por perdas e danos pela aquisição dos animais, julgando-o improcedente.
M
antenho
os ônus sucumbenciais eis que fixados no mínimo legal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURAÇÃO DA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO HÍGIDO
.
DEVER DO VENDEDOR.
RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO. 1.
Considerando a premissa utilizada nos autos em apenso (ação anulatória –
Processo nº0003841-84.2008.8.08.0048
),
a
conclusão foi no sentido de não restar comprovado o vício –
coação
- no negócio jurídico, sendo factível pelas provas produzidas nos autos que o recibo de compra e venda serviu para pagamento da dívida realizada pela recorrente no valor de R$ 20.000,00, porque inadimplente, vend
endo assim
a faixa de terra com extensão de
24.000,00 m2 - vinte e quatro mil metros quadrados.
2.

É
dever da vendedora transferir a faixa de terra estampada no recibo de compra e venda, na forma do art. 4
8
1, do Código Civil, notadamente com vias de garantir a efetivação da transferência da propriedade ao comprador, no caso aos seus herdeiros
já que falecido
, que somente ocorre com o registro no Cartório competente.
É o que versa o art.
1.245,
§ 1º
do
C
ódigo
C
ivil.
3.

Não é demais salientar que não havendo disposição em contrário, as custas para efetivação do registro e escritura devem recair sobre o comprador, no caso os herdeiros do falecido. É o que versa o art. 490 do Código Civil.
4.

Dessa forma, considerando hígid
o

o negócio jurídico
estampad
o
no recibo de compra e venda, não pode a recorrente, por consequência lógica, se val
er
do argumento de que o bem não
mais
lhe pertencia, eis que
se
doado por escritura pública aos filhos
preteritamente em relação a compra e venda
,
trata-se na hipótese de nítido

venire contra factum proprium,
cabendo, portanto, o ajuste da metragem do que foi doado, devendo abater a faixa de terra vendida, a saber:
24.000,00 m2 - vinte e quatro mil metros quadrados.
5.

Já em relação a compra e venda dos semoventes, verifica-se que
o apelado à época aduz como
causa de pedir remota
genérica afirmando que havia comprado os animais ainda quando mantinha a parceria pecuária. Assim, diversamente do que decidido em primeiro grau, não me convenci dos depoimentos das testemunhas, especialmente porque sequer lastreado em documento que possibilitasse aferir minimamente a quantidade de animais efetivamente adquiridos ou o quanto que foi pago pelos mesmos. Na verdade, ficou a incerteza se foram efetivamente adquiridos ou tão somente parte da parceria pecuária (contrato fl. 29/31) então existente entre as partes, podendo-se concluir que animais estavam no pasto do genitor dos recorridos.
6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.